Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701101-68.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: REGINA CELIA GONCALVES DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o Distrito Federal quanto à petição de ID 69549436. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator